Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INÉRCIA DO RÉU. SITUAÇÃO AUTORAL. AGRAVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. CONTRATO DE ADESÃO. ANUÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Por força da declaração, na Instância de origem, da nulidade do compromisso havido entre as partes, e ante o acatamento, pela parte ré, das obrigações outrora imputadas, afigura-se inadmissível, à luz do princípio non reformatio in pejus, norteador do ordenamento processual civil, o posterior agravamento da situação autoral.

2. Em se tratando da tomada de empréstimo, em cartão de crédito consignado em folha de pagamento, mediante Reserva de Margem Consignável, os contratos de adesão, presumem-se aceitos quando o consumidor efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado.

3. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada.

4. Ausente comprovação da alegada efetiva desproporção entre o bem outorgado ao mutuário e a contraprestação exigida pela corporação bancária, inadmissível a pretensão de revisão contratual.

5. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.

6. Recurso não provido.